Tribunal: TJDFT
Processo: 0746464-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746464-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR AGRAVADO: LINDALVA MARCULINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZIO ROCHA JUNIOR contra decisão de ID 215984578 (autos de origem), proferida em cumprimento provisório de sentença, proposto em face de LINDALVA MARCULINA DA SILVA, que indeferiu o pedido de recebimento de bem de terceiro como garantia. Afirma, em suma, que não há necessidade de prestação de caução, diante da natureza alimentar dos honorários sucumbenciais; que a dispensa de caução está prevista no artigo 521, I, do Código de Processo Civil; que o Superior Tribunal de Justiça admite a prestação de caução por terceiro; que o veículo oferecido é de propriedade de seu filho. Requer, liminarmente, seja admitida a caução ofertada, com a consequente liberação da importância depositada a título de honorários sucumbenciais, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65719414). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que a discussão sobre a prescindibilidade da prestação de caução está sendo discutida no Agravo de Instrumento n. 0731885-82.2024.8.07.0000. Assim, o capítulo recursal que reitera a mencionada tese não comporta conhecimento, em razão da preclusão consumativa. Em consequência, discute-se, exclusivamente, a possibilidade de bem de titularidade de terceiro ser ofertado a título de garantia. O artigo 520, IV, do Código de Processo Civil disciplina que a caução deve ser suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Sobre a garantia, Daniel Assumpção leciona que “a primeira questão diz respeito à suficiência e idoneidade da caução, não havendo nenhuma indicação a respeito de sua espécie, o que permite concluir pela possibilidade de ser real ou fidejussória, sendo prestada pelo executado ou terceiro (fiador judicial)” (Novo Código Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 894). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘na execução provisória, admite-se caução prestada por terceiro, não integrante da relação processual’” (AgRg no AREsp n. 676.364/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 14/5/2015). Assim, prima facie, é possível o oferecimento de bem de titularidade de terceiro como garantia, viabilizando o levantamento do valor depositado no cumprimento provisório de sentença. A despeito desse reconhecimento, “o levantamento de quantia depositada em cumprimento de sentença provisório se reveste de medida de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade” (Acórdão 1733208, 07151812820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023). Nesse contexto, o levantamento imediato do valor tem potencial irreversibilidade, cabendo ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora